Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
1. Não existindo, no processo, comprovação de que a compra via internet foi, de fato, realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade nos termos do art. 14 do CDC; outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços, notadamente porque o banco, diante da suspeita de fraude, contatou a consumidora e essa afirmou não reconhecer a compra. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1608219, 1606339 e 1600145.
2. A fim de reparar o prejuízo causado à autora/recorrida, impõe-se a devolução, de forma simples, do valor cobrado e pago em fatura de cartão de crédito.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.